Tribunal: TJDFT
Processo: 0003706-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0003706-89.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAIANE BATISTA DE SOUSA, FRANCEDENES MESQUITA BARBOSA, RICARDO CABRAL DE MOURA, VALDEVAR APARECIDO DA SILVA, WILTON CUNHA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Quanto à pretensão do recorrente RICARDO, como já decidido em sede habeas corpus, deverá ser apresentada ao d. Juízo da Execução Penal. No que diz respeito à certidão de ID 16101414, determino que seja aberta vista destes autos para a d. Procuradoria de Justiça, a fim de subsidiar apresentação de parecer de mérito na APR 0008130-77, caso assim entenda. Isso sem prejuízo do prazo para oferecimento das razões de apelação, considerando a tramitação eletrônica destes autos. Brasília -, 29 de maio de 2020 17:59:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora